Tribunal: TJDFT
Processo: 0000112-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. VALIDADE DO TESTE INDEPENDENTEMENTE DA CALIBRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou por embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro), impondo-lhe pena de 11 meses e 10 dias de detenção, 63 dias-multa e proibição de obtenção de permissão ou habilitação pelo prazo de 5 meses, em regime inicial semiaberto.
2. A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, questionando a validade do teste de etilômetro devido à ausência de comprovação da calibração do aparelho e alegando insuficiência da prova testemunhal. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, com aplicação da fração de 1/6 na primeira fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante; e, (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Se a materialidade do crime de embriaguez ao volante está devidamente comprovada pelo teste de etilômetro, que indicou concentração de 1,23 mg de álcool por litro de ar expirado, muito acima do limite legal de 0,3 mg/L, não há falar em absolvição.
5. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro permite a comprovação da embriaguez por diversos meios, incluindo teste de alcoolemia, exame clínico, prova testemunhal e vídeos, independentemente da realização de exame de sangue ou perícia no IML, estando a prova de acordo com o ordenamento jurídico.
6. A ausência de comprovação da calibração do etilômetro não invalida o teste, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, podendo ser afastados apenas mediante prova inequívoca em contrário, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

7. Depoimentos de policiais que realizaram a abordagem são dotados de fé pública e confirmam o estado de embriaguez do réu, descrevendo sinais claros, como odor etílico, fala alterada e andar cambaleante, além da tentativa de fuga do local.
8. O princípio do in dubio pro reo não se aplica ao caso, porque as provas são consistentes e convergentes quanto à embriaguez e à autoria do crime.

9. Dosimetria da pena. Se p aumento na primeira fase foi devidamente fundamentado na existência de maus antecedentes, com aplicação da fração de 1/8, critério aceito pelo Superior Tribunal de Justiça e compatível com a jurisprudência da Turma, ela deve ser mantida.

10. A reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306, caput e §2o; 293, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1690949, 07129433220208070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/4/2023.
TJDFT, Acórdão 1760899, 0722132-34.2020.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 21/9/2023.
TJDFT, Acórdão 1685116, 07325235420208070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/3/2023.